Tribunal: TCU
Processo: 040.514/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 508/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, ante o julgamento de mérito da denúncia; c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contenham informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) dar ciência à Agência Nacional de Águas sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas na Concorrência 2/ANA/2018, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: d.1) ausência de motivação suficiente que justifique a decisão administrativa que adotou a modalidade concorrência do tipo técnica e preço em detrimento ao pregão eletrônico, no âmbito do processo 02501.002411/2018-51, tendo em vista que se caracterizam como serviços comuns (serviços técnicos de apoio), em desconformidade com o disposto no art. 1o da Lei 10.520/2002 e com o entendimento do TCU constante, por exemplo, nos Acórdãos 713/2019 e 546/2011, 2.932/2011, todos do Plenário; d.2) justificativas técnicas insuficientes a demonstrar a necessidade da excessiva valoração da proposta técnica em detrimento da proposta financeira, conforme alertado no Parecer 79/2018/PFE-ANA/PFANA/PGF/AGU, não suficientemente respondido na Nota Técnica Conjunta 7/2018/SRE/SFI/SPR, em desconformidade com o entendimento do TCU expresso, por exemplo, no Acórdão 2017/2009-TCU-Plenário e) encaminhar cópia da desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Águas e ao denunciante; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.514/2019-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Agência Nacional de Águas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.